Tribunal: TJMT
Processo: 1025773-52.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025773-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição, Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), VALNEI DA SILVA - CPF: 977.412.641-68 (AGRAVADO), LAURI FAE - CPF: 386.929.379-91 (AGRAVANTE), VILMAR FAE - CPF: 314.338.801-30 (AGRAVANTE), LEONIR FAE - CPF: 160.212.231-87 (AGRAVANTE), SIRLUE FAE - CPF: 693.221.479-20 (AGRAVANTE), OZIEL NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. À luz do art. 1.196, do CC, considera-se “possuidor” todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade, o qual tem direito de ser mantido na posse, em caso de turbação, e de ser reintegrado no caso de esbulho, nos termos do art. 1.210, do CC, e do art. 560, do CPC.

2. O art. 561, do CPC, por sua vez, versa incumbir ao autor da ação possessória o ônus de provar: a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data desses atos ilícitos, bem como a continuação da posse embora turbada (na ação de manutenção) e a perda da posse (na ação de reintegração).

3. Com efeito, para o deferimento liminar do pedido de reintegração previsto no referido artigo, é indispensável a demonstração da posse e a sua perda, sob pena de aplicação de instituto diverso, qual seja, a antecipação de tutela.

4. Diante da situação fática e das provas apresentadas até então, não estão presentes todos os requisitos do art. 561, do CPC, ensejadores da concessão liminar para reintegração de posse, sendo indispensável a realização de audiência de justificação prévia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por LAURI FAE E OUTROS em face da decisão deste Relator que concedeu liminar de efeito suspensivo pleiteada no Agravo de instrumento interposto por VALNEI DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação de Oposição n.º 0000371-71.2020.8.11.0101 - Código n.º 113335, ajuizada pelos ora agravantes, que deferiu a antecipação de tutela pleiteada, a fim de reintegrar no imóvel objeto da lide e dos autos da reintegração em apenso os opoentes, bem como estabeleceu a pena diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no caso de descumprimento da ordem (artigo 537, do CPC).

Sustenta que, em razão dos claros danos ambientais perpetuados na área após a invasão dos posseiros e do agravante, certamente se caracterizou o perigo de dano, bem por isso, entendeu a nobre magistrada de piso em não aguardar a audiência de justificação, concedendo antecipadamente a reintegração de posse aos Agravados.

Assevera que, a fim de comprovar os danos ambientais causados na área recentemente com a posse ilegal dos invasores e Agravante, foi juntado pelos agravados na Ação de Oposição, os Relatórios Técnicos nºs. 128 e 169 da SEMA/MT.

Aduz que são legítimos proprietários e detém a posse da área em litigio desde 1960, quando a terra foi devidamente arrendada, sendo oficialmente de sua propriedade desde 1985, quando compraram a área do Sr. RENATO SERGIO BABY e sua então esposa a Sra. INÁCIA DALAGNELO BABY, através de uma antiga empresa da família, a FIORELLO, conforme se comprova pela Declaração de Negócio de Pacto de Promessa de Caráter Irretratável anexo a Ação de Oposição, bem como desde 1994 os agravados já possuíam Autorização para Manejo da área emitido pelos órgãos ambientais, o que comprova a posse velha e anterior a suposta posse do agravante.

Sendo assim, estando a petição inicial devidamente instruída, pode o juiz deferir, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, como no caso concreto, não havendo qualquer necessidade de realização de audiência de justificação.

Caso não seja reconsiderada a decisão, requer seja o presente recurso provido pela colenda Câmara, confirmando, por fim, a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo (ID 71217451).

Sem contrarrazões da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação De Oposição nº. 371-71.2020.811.0101 - Código: 113335, aos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 3537-82.2018.811.0101 – Cód. 107704, oferecida por LAURI FAE e OUTROS em desfavor de VALNEI DA SILVA e OUTROS, em que pugnam pela concessão de tutela provisória de urgência antecipada a fim de que sejam reintegrados na posse da área em litígio, sob pena de aplicação de multa diária.

Subsidiariamente, caso não lhe sejam concedida a tutela antecipada, pugnam pela concessão de tutela de evidência, por entenderem que as provas aprontadas aos autos são suficientes para demonstrar que são os reais proprietários e possuidores da área.

Para tanto, em síntese, sustentam que a área objeto da ação de reintegração de posse foi adquirida e possuída pelos autores no ano de 1985 dos Sr. Renato Sergio e Sra. Inácia Dalagnelo por meio da empresa Fiorello.

Afirmam que a área é objeto de diversas tentativas de invasões, ao ponto de serem abertos diversos procedimentos de regularização fundiária da área pelos invasores.

Apontam que há apuração pela Polícia Civil de Itaúba/MT para identificar possíveis crimes de falsidade nos processos de regularização do CAR, os quais foram suspensos a pedido do delegado de polícia do caso.

Narram que a área está invadida desde 07.06.2020 e que a área está sendo negociada de maneira irregular pelos invasores, tendo sido oferecida a venda pelo Sr. Oziel Nunes, vulgo “mãozinha”.

Por essas razões requerem a concessão da tutela e que ao final a oposição seja julgada procedente afastando a reintegração pretendida pelos opostos.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos dos arts. 300 e 561, do CPC, deferiu a medida pleiteada, a fim de reintegrar no imóvel objeto da lide e dos autos da reintegração em apenso os opoentes, sob pena de pena diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no caso de descumprimento da presente ordem (art. 537, do CPC).

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento aduzindo que permutou a posse da Fazenda Ouro Verde com o Sr. Honório Antunes, conforme Instrumento Particular de Permuta de Imóveis Rurais, datado no dia 20 de janeiro de 2010, devidamente registrado em Cartório.

Entretanto, conforme o Boletim de Ocorrência nº 2018.99177, na data de 23 de março de 2018, por volta das 9h00min, o agravante foi esbulhado de sua propriedade, por homens armados que invadiram sua propriedade, arrebentaram o cadeado das porteiras, e furtaram pertences da sede, tendo ingressado com Ação de Reintegração de Posse da referida Fazenda, sob o número 3537-82.2018.811.0101 e código 107704, em dezembro de 2018.

Aduz que é prevento e, antes mesmo da triangularização do processo, os opoentes já lograram êxito face ao agravante.

Assevera que o delegado de polícia de Sinop, conforme documento juntados pelos opoentes, foi quem anexou no processo de regularização da área junto ao INTERMAT, impedindo os agravantes de prosseguir com a regularização da área, ocasião em que o agravante teve sua posse turbada quando propuseram a ação de reintegração de posse.

Afirma que, desta forma, os agravados, em conluio com a autoridade policial, têm logrado êxito face ao juízo a quo invertendo a rotina processual, uma vez que o MM. Juiz, ao invés de utilizar de oficial de justiça para citar os requeridos, mesmo com fotos juntadas no processo da residência dos mesmos, tem acatado informação de pessoa estranha à presente demanda.

Nesses termos, pediu pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito.

Distribuído a minha relatoria, entendi por conceder o almejado efeito suspensivo, sob os seguintes fundamentos:

“Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

A meu ver, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela parte agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.

Como sabido, ao tratar da manutenção e da reintegração de posse, dispõe o art. 562, do CPC, que “estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”.

O dispositivo legal em comento deixa claro que, quando da análise das provas que instruem o feito não se puder extrair, de plano, a caracterização da prática do esbulho possessório, há menos de ano e dia, atribuído à parte requerida, será necessariamente designada audiência de justificação prévia, não se podendo, simplesmente, deferir o pedido liminar.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 14/12/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. ‘Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações’ (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 38.991/MT, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 26/08/2014)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, CASSA A DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO A LIMINAR PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO (CPC/1973, ART. 928), CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTESTAÇÃO OFERECIDA PELO RÉU, DE FORMA PREMATURA, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA AUDIÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. PARTICULARIDADES DO CASO. OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 928 do CPC/1973 (correspondente ao art. 562 do CPC/2015), na ação de manutenção ou reintegração de posse, "estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada". 2. O Tribunal de origem, ao cassar a decisão que deferiu a liminar por entender necessária a realização da audiência de justificação, deu estrito cumprimento ao aludido dispositivo legal, valendo ressaltar que o fato de o réu já ter apresentado contestação não impossibilita a realização da referida audiência, sobretudo porque, além de a contestação ter sido oferecida de forma prematura, pois o prazo não havia sequer iniciado, o processo está suspenso na origem desde então, não havendo que se falar em retrocesso procedimental. 3. Recurso especial desprovido.” (STJ, REsp 1668360/MG (2017/0093166-4), TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 05/12/2017)

No caso dos autos, não obstante os argumentos e documentos apresentados pela parte autora/agravada na Ação de Oposição, verifico que não restou detidamente comprovada a posse injusta exercida pelo réu/agravante, uma vez que existe um Instrumento Particular de Permuta de Imóveis Rurais, datado de 20 de janeiro de 2010, devidamente registrado em Cartório, carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano, uma vez que a determinação de reintegração de posse, por certo, alijará o agravante do seu suposto imóvel.

Por outro lado, a imissão da parte autora/agravada na posse do bem é medida de difícil reversibilidade (§3º do art.300 do CPC/15), situação que milita em desfavor de seu deferimento e corrobora a necessidade de dilação probatória na espécie.

Do exposto, constata-se que a realização de audiência de justificação prévia tem por objetivo conferir ao autor uma segunda oportunidade de obter, em seu favor, a expedição de uma liminar possessória de reintegração de posse.

Diante dessas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo até que seja realizada a audiência de justificação prévia, ocasião em que o MM. Juiz poderá reavaliar os fatos a fim de conceder, ou não, a reintegração de posse aos agravados. (...)”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo da agravante, a decisão não merece reparos.

À luz do art. 1.196, do CC, considera-se “possuidor” todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade.

O possuidor tem direito de ser mantido na posse, em caso de turbação, e de ser reintegrado no caso de esbulho, nos termos do art. 1.210, do CC, e do art. 560, do CPC.

O art. 561, do CPC, por sua vez, versa incumbir ao autor da ação possessória o ônus de provar: a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data desses atos ilícitos, bem como a continuação da posse embora turbada (na ação de manutenção) e a perda da posse (na ação de reintegração).

Com efeito, para o deferimento liminar do pedido de reintegração previsto no referido artigo, é indispensável a demonstração da posse e a sua perda, sob pena de aplicação de instituto diverso, qual seja, a antecipação de tutela.

Compulsando os autos, verifiquei que não restou detidamente comprovada a posse injusta exercida pelo réu/agravante, uma vez que existe um Instrumento Particular de Permuta de Imóveis Rurais, datado de 20/01/2010, devidamente registrado em Cartório, a evidenciar que a demanda carece de melhor instrução para esclarecimento dos fatos.

Segundo se constata dos elementos trazidos a lume, tenho que não se encontram presentes, por ora, a verossimilhança do direito alegado pelos autores/recorrentes, ou seja, a urgência no deferimento da medida, considerando as circunstâncias do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é necessária a realização da audiência de justificação prévia:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DE RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. 1 - A jurisprudência do STJ mitiga a regra de retenção do recurso especial em situações excepcionais, como na concessão ou indeferimento de medida liminar ou antecipação de tutela. Precedentes. 2 - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3 - A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4 - A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 5 - Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. Precedentes. 6 - Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (STJ, AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017)

Ademais, restou evidente o risco de irreversibilidade da medida.

Por ora, faz-se necessária a instrução do feito a fim de apurar os fatos articulados pelas partes, a fim de verificar se estão presentes todos os requisitos do art. 560 do CPC, ensejadores da concessão liminar para reintegração de posse.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021